Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, a mera declaração da parte interessada e o valor informado, a título de recebimento de benefício de pensão por morte previdenciária (ID 168988610), não induzem, necessariamente, à concessão do benefício, considerando que a própria autora informa que é consultora de vendas em sua inicial. Dessa forma, diante da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte ré, em sede de contrarrazões, intime-se a recorrente para colacionar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito